Tribunal: TJSP
Processo: 1501551-12.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
1-) Apelação criminal. Receptação qualificada. Provimento parcial do recurso defensivo para reduzir-se a pena.
2-) Materialidade delitiva e autoria que, além de incontroversas, estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Delito que pode ser atribuído ao recorrente. Elemento subjetivo do tipo (dolo) demonstrado.
3-) A pena pode ser redimensionada. Na primeira fase, a

Ementa:
1-) Apelação criminal. Receptação qualificada. Provimento parcial do recurso defensivo para reduzir-se a pena.
2-) Materialidade delitiva e autoria que, além de incontroversas, estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Delito que pode ser atribuído ao recorrente. Elemento subjetivo do tipo (dolo) demonstrado.
3-) A pena pode ser redimensionada. Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na segunda fase, pela reincidência específica, o acréscimo pode ser de 1/5, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Na terceira fase, inexistiam causas de diminuição e de aumento. Pena final: três (3) anos, sete (7) meses e seis (6) dias de reclusão e doze (12) dias-multa, no valor unitário mínimo.
4-) O regime inicial semiaberto pode ser mantido. O apelante é reincidente específico e já foi agraciado com regime inicial mais ameno, inclusive com substituição, não aproveitou a chance para reintegrar-se harmonicamente na sociedade. Agora, deve ser escolhido regime pouco mais severo.
5-) Inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois ausentes os seus pressupostos.
6-) O apelante está preso e permanecerá nessa condição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640138
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501551-12.2019.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante JOÃO BATISTA
SOUZA DE AMORIM, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento parcial ao
recurso para reduzir a pena a três (3) anos, sete (7) meses e seis (6) dias de reclusão e doze
(12) dias-multa, mantendo-se os demais termos da r. Sentença, com determinação, nos
termos do voto do E. Relator. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 3311
Apelação Criminal no 1501551-12.2019.8.26.0248
Comarca: 1a Vara Criminal de Indaiatuba
Juiz de Direito: doutor Luiz Felipe Valente da Silva Rehfeldt
Apelante: João Batista Souza de Amorim
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Receptação qualificada. Provimento parcial do recurso
defensivo para reduzir-se a pena.
2-) Materialidade delitiva e autoria que, além de incontroversas, estão comprovadas
pela prova oral e documentos existentes nos autos. Delito que pode ser atribuído ao recorrente.
Elemento subjetivo do tipo (dolo) demonstrado.
3-) A pena pode ser redimensionada. Na primeira fase, a pena-base foi fixada no
mínimo legal, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na segunda fase, pela reincidência
específica, o acréscimo pode ser de 1/5, observados os critérios de proporcionalidade e
razoabilidade. Na terceira fase, inexistiam causas de diminuição e de aumento. Pena final: três (3)
anos, sete (7) meses e seis (6) dias de reclusão e doze (12) dias-multa, no valor unitário mínimo.
4-) O regime inicial semiaberto pode ser mantido. O apelante é reincidente específico
e já foi agraciado com regime inicial mais ameno, inclusive com substituição, não aproveitou a
chance para reintegrar-se harmonicamente na sociedade. Agora, deve ser escolhido regime pouco
mais severo.
5-) Inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos, pois ausentes os seus pressupostos.
6-) O apelante está preso e permanecerá nessa condição.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 334/335
João Batista foi condenado à pena de quatro (4) anos de reclusão, em regime
inicial semiaberto, além do pagamento de treze (13) dias-multa, no valor unitário mínimo,
como incurso no art. 180, § 1o, do Código Penal, sem possibilidade de apelar em liberdade,
com recomendação de permanecer no cárcere, porque, em data incerta, porém, anterior a
15.7.2019, na Rua Prata, no 243, Recreio Campestre Joia, em Indaiatuba/SP, adquiriu, tinha em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
depósito, desmontava, vendia e expunha à venda, em proveito próprio, no exercício da
atividade comercial, vinte e sete (27) módulos veiculares, sendo um da marca "Magneti
Marelli", um (1) gerador de energia, marca "Buffalo", uma (1) serra elétrica, marca "Makita", e
diversas partes e peças de veículos automotivos (portas, tetos, rodas, pneus, capôs, motores,
câmbios, placas, vidros e afins), sabendo tratar-se de produtos de crime. Policiais civis o
estabelecimento "Batidão Comércio de Peças Usadas", por existirem suspeitas de que o mesmo
estaria realizando o desmanche de automóveis e de que tais peças fossem de origem ilícita.
Durante as investigações, a equipe realizou campana nas proximidades, ocasião em que
notaram uma grande movimentação de entrada e saída de peças, indicando que o comércio
possuía um depósito no qual os veículos eram desmanchados e as peças armazenadas. Assim,
em, 15.07.2019, os policiais foram até o estabelecimento, onde foram recebidos pelo gerente
Cláudio, o qual, ao ser indagado acerca da regulamentação do comércio, respondeu que o
mesmo estaria irregular e informou que havia outro local para armazenamento das peças a
serem comercializadas, fornecendo o endereço. Neste instante, o apelante chegou ao local e
acompanhou os policiais até o citado endereço, onde, efetivamente, constatou-se a existência
de uma grande quantidade de peças e partes de automóveis, as quais não possuíam gravação do
chassi do veículo de origem, estando, assim, em desacordo com o que determina a legislação
estadual. No interior do terreno, a equipe encontrou, ainda, o veículo GM/Spin, placas no
FDB-3431, cuja propriedade o indiciado não soube declinar.
Nas razões de apelação oferecidas pela digna Defesa, requereu-se a) a redução do
acréscimo pela reincidência; b) regime inicial aberto; e c) substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos (fls. 353/361).
Contrarrazões a fls. 368/372, com requerimento para manutenção da r. sentença.
Trânsito em julgado para a Acusação em 26.2.2020 (fls. 362).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não acolhimento do
reclamo (fls. 387/393).
A prova oral foi colhida e registrada por meio audiovisual no e-SAJ de Primeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Grau (policiais civis, por carta precatória , fls. 256/258) e no SAJ (pasta digital, vítima do furto
antecedente, testemunha Cláudio e interrogatório, fls. 302).
II Fundamentação
O apelo comporta parcial acolhimento, ressalvado o entendimento do douto
Magistrado.
A materialidade delitiva e a autoria, além de incontroversas, foram comprovadas
pelo auto de prisão em flagrante de fls. 1/6, boletins de ocorrência de fls. 7/11 e 19/20, auto de
exibição e apreensão de fls. 12/13, auto de depósito de fls. 14, laudo perícial de fls. 153/160,
relatório de investigações de fls. 173/178, e pela prova oral produzida em Juízo, adquiriu-se,
tinha-se em depósito, desmontava-se, vendia-se e expunha-se à venda, bens de origem ilícita,
no exercício de atividade comercial.
Na fase extrajudicial, o apelante negou ter ciência da origem espúria dos bens.
É proprietário do estabelecimento comercial "Batidão Auto peças", há cerca de quinze anos.
Compra veículos de terceiros, realizando a consulta de sua regularidade no aplicativo "Sinesp".
Os veículos são colocados no terreno e desmontados. As peças são expostas na loja para a
venda e as latarias são deixadas no terreno. Além disso, adquire partes e peças de automóveis,
tais como módulos de ignição. Como não é possível verificar eventuais irregularidades desses
itens, não sabia que um dos módulos pertencia a um veículo furtado. Sabe que só é permitido
desmontar veículos após a "baixa" no sistema do Detran. O veículo GM/Spin foi deixado por
um amigo seu de prenome Leandro, para reparos na lataria. Possui duas passagens criminais
por receptação de motores de veículos (fls. 5).
Em juízo, Em juízo, tornou a negar a realização da receptação. É proprietário
do comércio de autopeças usadas há cerca de quinze anos. Até o ano de 2014 a empresa era
regular, sendo que as peças existentes em seu estabelecimento foram adquiridas naquela época,
sendo que eram oriundas de leilões. Era o responsável pela compra das peças, mas não sabia
que o módulo apreendido era produto de ilícito. Não tinha como saber. Já foi processado por
receptação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A negativa não convence. Sua versão é frágil, inverossímil e dissociada do
conjunto probatório, sobretudo no que diz respeito do elemento subjetivo do tipo, qual seja o
dolo.
J. M. F. de S., vítima do furto antecedente, confirmou, em contraditório, que seu
veículo Fiat/Strada foi subtraído, não tendo sido recuperado. Nada sabe esclarecer sobre os
fatos tratados nestes autos.
Cláudio afirmou que era funcionário do estabelecimento comercial do apelante,
atuando na parte de vendas. Estava presente por ocasião da busca policial e acompanhou a
diligência que culminou na apreensão das peças ilícitas, mas não tinha conhecimento dos fatos.
As peças eram adquiridas pelo proprietário, não sabendo como essas peças chegavam ao local.
Renato, policial civil, narrou que, em 2019, foi realizada uma operação em
conjunto com o DETRAN com o objetivo de fiscalizar endereços indicados como desmanches
de veículos. Após essa operação, foram recebidas algumas denúncias, uma delas relacionada ao
"Batidão", estabelecimento de propriedade do recorrente. Em razão disso, o local passou a ser
monitorado por cerca de quinze dias, período em que foi possível observar uma grande
movimentação, razão pela qual decidiram realizar uma fiscalização naquele sítio. No dia da
diligência, só havia um funcionário no balcão. Ele admitiu que a empresa, de fato, não possuía
autorização para comercializar peças que não estavam seladas e informou um outro local onde
seria realizado o desmanche dos veículos, que funcionava como estoque. Permaneceu no
estabelecimento enquanto parte da equipe deslocou-se até o local informado. Lá, constatou-se a
existência de vários veículos, peças. O combustível e o óleo eram despejados diretamente no
chão. Dentre os bens apreendidos, havia módulos veiculares. Durante a fiscalização, o
funcionário contatou o apelante. Lembra-se que ele mencionou que já estava há muito tempo
naquele ramo.
Na mesma direção foi o depoimento de Onezio, também policial civil. Após a
operação realizada em conjunto com o DETRAN, a equipe recebeu informação de uma pessoa,
que preferiu não se identificar, de que na oficina do apelante havia um desmanche de veículos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Realizou-se, então, campana próximo ao local, por duas semanas, tendo sido possível observar
entradas e saídas de peças nesse estabelecimento. Decidiram averiguar e foram atendidos pelo
gerente Cláudio, que é irmão do apelante. Ele disse que as peças estavam irregulares, pois não
eram autorizados a comercializá-las. Em seguida, o proprietário (apelante) foi chamado e levou
a equipe até outro local, onde era armazenada a maioria das peças. Era um terreno de cerca de
4 m2. Havia óleo derramado no chão, razão pela qual houve autuação também na área
ambiental. Foram apreendidos 27 módulos veiculares, sendo que um deles pertencia a um
Fiat/Strada, furtado em 2011. A autorização para o comércio de peças automotivas oriundas de
desmanche consiste em uma identificação fornecida pelo DETRAN.
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a
testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo Tribunal Federal (STF):
Habeas Corpus no 74.251/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney Sanches, Julg.
26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas Corpus no 98766/SP, 6a
Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009; Habeas Corpus no 130537/RJ, 5a
Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg. 03.09.2009; Habeas Corpus no
115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120), Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no
38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111), Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no
28417/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. Precedentes
desta Colenda 11a Câmara de Direito Criminal (TJSP): ; Apelação Criminal no
0001590-34.2015.8.26.0536 11a Câmara de Direito Criminal Relatora Desembargadora
Maria Tereza do Amaral J. 9.10.2019; Apelação Criminal no 0033383-30.2014.8.26.0405
11a Câmara de Direito Criminal Rel. Des. Salles Abreu J. 13.11.2019; Apelação Criminal
no 0001250-70.2017.8.26.0617 11a Câmara de Direito Criminal Rel. Des. Paiva Coutinho
J. 30.10.2019; Apelação Criminal no 0099170-67.2015.8.26.0050 11a Câmara de Direito
Criminal Rel. Des. Guilherme G. Strenger J. 9.10.2019 e Apelação Criminal no
0000050-21.2018.8.26.0608 11a Câmara de Direito Criminal Rel. Des. Xavier de Souza J.
11.9.2019, a fim de ilustrar a remansosa jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Bandeirante.
Nesse contexto, não há dúvida quanto à configuração da receptação, tanto
que não houve insurgência quanto ao mérito. A condenação era mesmo de rigor. O
apelante estava com os produtos oriundos de ilícito, logo a convicção de ter realizado o crime
fortalece-se. Do reexame da prova colhida durante a instrução, ficou demonstrado que ele sabia
da procedência ilícita das peças que comercializava, não havendo dúvida quanto à presença do
elemento subjetivo exigível à espécie, o dolo.
O tipo penal do artigo 180, § 1o, do Código Penal, admite tanto a figura do dolo
direto quanto do eventual, até porque prevê punição para aquele que, pelas circunstâncias do
fato e experiência na atividade comercial ou industrial, não só poderia como deveria ter
condições de conhecer a procedência ilícita do bem adquirido. É o caso dos autos. Exercia a
mesma atividade há mais de quinze anos e ostenta condenação anterior pelo mesmo delito.
"O artigo 180, § 1o, do Estatuto Repressivo é constitucional e pode ser aplicado
através da utilização da interpretação extensiva, ampliando o significado da expressão deve
saber (dolo eventual), englobando também a expressão sabe (dolo direto). O comerciante ou
industrial que adquire, vende, expõe a venda mercadoria que sabe ou devia saber ser de origem
ilícita responde pela figura qualificada" (STF - ARE 705620 AgR - Primeira Turma Rel. Min.
Luiz Fux - J. 19.3.2013 - DJe 11.4.2013).
O inconformismo da Defesa, cinge-se à dosimetria, ao tempo em que requer o
abrandamento do regime. E tem razão, em parte.
A pena pode ser redimensionada.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo, pela não existência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis: três (3) anos de reclusão e dez (10) dias-multa.
Na segunda fase, verificou-se que o apelante é reincidente específico (fls. 328),
circunstância que, de fato, denota a maior reprovabilidade de sua atual conduta. Todavia, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acréscimo de 1/3 mostrou-se desproporcional na hipótese, pois não há multiplicidade de
condenações, sendo razoável e suficiente o acréscimo de 1/5, alcançando-se, então, três (3)
anos, sete (7) meses e seis (6) dias de reclusão e doze (12) dias-multa.
A pena é final, pois não existiam, na terceira fase, causas de diminuição e de
aumento.
O valor unitário do dia-multa foi acertadamente estabelecido no mínimo, por falta
de informações acerca da condição financeira do recorrente.
Noutro vértice, nada obstante o "quantum" da pena, a presença da agravante da
reincidência (específica, aliás) impede a substituição da sanção privativa da liberdade por
restritiva de direitos, consoante estabelece o art. 44, § 3o, do Código Penal. Ele, aliás, já foi
agraciado a substituição na condenação anterior (fls. 328), mas tornou a delinquir, praticando o
mesmo delito, demonstrando que a medida mais benéfica não foi suficiente nem adequada
como resposta penal.
No que concerne ao regime, mantém-se o semiaberto como estabelecido na
origem, por força do art. 33, § 2o, "c", do Código Penal, por se tratar de agente reincidente
(específico).
Com efeito, não se mostra suficiente e adequado, a reprimir o desvio de conduta, o
estabelecimento de regime mais benéfico (aberto). Ele, inclusive, já foi apenado com regime
inicial aberto. Isso, igualmente, não foi suficiente para, novamente, estar envolvido com a
mesma infração penal. De outro lado, as circunstâncias judiciais não se mostraram
manifestamente desfavoráveis a ponto de exigir o regime mais gravoso (fechado), na esteira do
entendimento encerrado na súmula no 269, do STJ, malgrado a reincidência.
No regime escolhido ele fica sujeito a trabalho em comum durante o período
diurno, em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar (art. 35, parágrafo 1o, do
Código Penal). O trabalho externo é admissível, bem como a frequência a cursos supletivos
profissionalizantes, de instrução de segundo grau ou superior (art. 35, parágrafo 2o, do mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diploma legal).
Em regime inicial intermediário, ainda, poderá refletir sobre a erronia de sua
conduta, ao mesmo tempo, é repreendido do ato que realizou, previne-se que não o faça mais e
outros delitos, por fim, efetiva-se sua integração social.
Por fim, deixa-se de aplicar a regra da detração, prevista no art. 387, § 2o, do
Código de Processo Penal, pois inexistem, neste momento, elementos bastantes para a
avaliação dos requisitos necessários para eventual progressão de regime. Ademais, compete ao
Juízo das Execuções a análise da questão, por força do art. 66, da Lei de Execuções Penais
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 13. ed. rev., atual. e ampl. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p..385).
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo provimento parcial do recurso para reduzir a pena a
três (3) anos, sete (7) meses e seis (6) dias de reclusão e doze (12) dias-multa, mantendo-se os
demais termos da r. Sentença.
Recurso preso (fls. 340). Deverá permanecer nessa condição, pois é reincidente
específico, a fim de evitar que prejudique a ordem pública e a aplicação da lei penal. Ademais,
agora, quando se está próximo da finalização do processamento, não seria lógico libertar
alguém que ficou detido por toda a tramitação, sendo condenado ao final.
EDISON TETSUZO NAMBA

Relator.